Tribunal: STF
Processo: HC 242759
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, p. 33):



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. A Jurisprudência deste Tribunal é no sentido de não reconhecer nulidade a ser declarada diante da não apresentação da intitulada defesa preliminar nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, mormente no caso concreto, em que o Recorrente alegou, de forma genérica, acerca da essencialidade da observação dos arts. 396 e 396-A do CPP. Preliminar de Violação ao Devido Processo Legal rejeitada. Decisão unânime. Para a configuração do delito previsto no art. 290 do CPM, é irrelevante que os peritos indiquem o “grau de pureza” ou a “quantificação em gramas do alcaloide THC” na amostra acautelada. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, “para configuração do tipo em comento, basta a constatação do THC, sendo prescindível, em laudo pericial, a indicação do percentual do princípio ativo existente”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Decisão unânime. A autoria do delito ficou provada pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos depoimentos das Testemunhas e pela confissão do Réu. A materialidade delitiva, para além da prova testemunhal, foi confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 947/2021 – SETEC/SR/PF/AM. A cadeia de custódia da substância apreendida, a seu turno, mostrou-se hígida. Ao colocar o cigarro de maconha em sua mochila e com ela ingressar no interior da unidade militar, o Acusado consumou, de forma livre e consciente, o delito previsto no art. 290, caput, do CPM. Está consolidado na Jurisprudência desta Corte e do STF que o Princípio da Insignificância Penal não se aplica aos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar. Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do Direito Penal Militar. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do Réu não pode conduzir à fixação da pena intermediária para aquém do mínimo legal. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. 



     



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal - movida em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM - , sob a assertiva de que, a despeito do que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC 142608, inobservados os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente.



    Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena por esta Suprema Corte. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora paciente.



    2.2. Lado outro, a despeito das alegações defensivas, o colegiado maior desta Suprema Corte, no julgamento aqui utilizado como paradigma, ao modular os seus efeitos, deixou clara a aplicabilidade do “rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal [...] aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno ” (DJe 20.03.2024).



    Todavia, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 8, p. 4, grifei):



    Na espécie, pelo próprio relato da DPU – ver f. 02/03 , a incidência dos arts. 396 e 396-A do CPP comum não foi requerida pela defesa na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, após o recebimento da denúncia. A matéria somente foi suscitada em sede de alegações finais.



    Assim, tendo a instrução se iniciado - ver f. 02/03 - antes da publicação da ata de julgamento do RHC 142608/SP – em 18/12/202, quanto ao julgamento finalizado – e não tendo a defesa requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação em momento processual oportuno, não se aplica aqui o referido precedente do Plenário do e. STF. 



    Não há portanto que se falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.



    Note-se ser consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    2.3. Ainda que assim não fosse, não haveria mesmo que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos, porquanto a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que “Não se prestigia a forma pela forma e, portanto, não se declara nulidade sem prejuízo, conforme princípio maior que rege a matéria (art. 499 do Código de Processo Penal Militar)” (HC 103425, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 14.08.2012). Não havendo demonstração do dano causado pelo descumprimento ao rito, incide a máxima do “pas de nullité sans grief” (HC 85812, Primeira Turma, Relator(a) Min. Carlos Britto, DJ 23.03.2007).



    A compreensão para a justiça castrense, apesar de suas peculiaridades, segue a mesma interpretação conferida ao processos da justiça criminal comum. Vejamos:



    “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). 



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023). 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    Sob essa perspectiva, após as escolhas defensivas operadas no curso da persecução penal, não pode a defesa, agora, em rito de cognição estreita, como o é o habeas corpus, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal e a condenação do ora paciente.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e no art. 192, ambos do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente